Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-10.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1000937-10.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Multa Cominatória / Astreintes, Erro Médico, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEONICE MARIA DA SILVA - CPF: 025.193.621-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LOURIVAL DOS SANTOS DA GAMA - CPF: 038.345.721-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), B. V. D. S. G. - CPF: 074.132.551-97 (AGRAVANTE), LOURIVAL DOS SANTOS DA GAMA - CPF: 038.345.721-10 (REPRESENTANTE), CLEONICE MARIA DA SILVA - CPF: 025.193.621-03 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASTREINTES
AFASTADAS – DESPROVIMENTO.

1 - Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve-se afastá-la, porque atingirá diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

2 - C
omo a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou 'ex officio' pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária, o que não se coaduna com o caso dos autos (Tema n. 98).
[...]” (AgInt no REsp 1707833/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. em 27.11.2018 g.n.).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
B. V. D. S. G.,
representada

pelos seus
genitores
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 179951164
),
que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000937-10.2023.8.11.0000
, interposto pela Recorrente contra o
Município de Barra do Bugres
, negou provimento ao agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
o STJ reconhece que é cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

Afirma que, deve ser afastada o fundamento de que os prejuízos serão suportados por toda a coletividade, uma vez que a referida tese
não se mostra consentânea com os julgados do STJ, que reconhecem a possibilidade de arbitramento de multa cominatória contra a Fazenda Pública.

Pontua que, o
princípio da supremacia do interesse público não pode ser suscitado para anular dívidas devidamente legítimas, em homenagem ao princípio da legalidade.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que a decisão impugnada seja reformada nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 189816199), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA, OAB MT18219-A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
B. V. D. S. G.,
representada

pelos seus
genitores
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 179951164
),
que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1000937-10.2023.8.11.0000
, interposto pela Recorrente contra o
Município de Barra do Bugres
, negou provimento ao agravo de instrumento.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra o
decisum
que indeferiu a execução da decisão que arbitrou anteriormente as astreintes no cumprimento definitivo de sentença

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
B. V. D. S. G.
, representada por seus genitores, contra a decisão proferida em pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença inerente à Ação Indenizatória n. 0003122-29.2014.8.11.0008, proposta em desfavor do Município daquela mesma denominação, indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar quanto às astreintes.

Sustenta a agravante que inexiste justa causa para a revogação da multa outrora estipulada, sobretudo porque fixada por três decisões anteriores, as quais se mostraram necessárias, ante à recalcitrância da parte adversa no que tange à implementação da pensão em favor de criança com necessidades especiais objeto do feito de base.

Afirma que a decisão judicial que assegurou o direito pleiteado só foi cumprida após 477 (quatrocentos e setenta e sete) dias, sem que houvesse a apresentação de qualquer justificativa pelo Ente Municipal demandado quanto aos motivos do atraso.

Por essas razões, pugnou fosse reformada a decisão invectivada.

Intimado, o
Município de Barra do Bugres
apresentou a sua contraminuta, requerendo a manutenção da decisão hostilizada (d. 164074194).

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra da Douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo provimento parcial do agravo (id. 167832152).

É o que merece registro.

Decido
.

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, ou, sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete Sumular n. 568 do STJ, que dispões que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático dos presentes recursos.

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
B. V. D. S. G.
, representada por seus genitores, contra a decisão proferida em pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos do Cumprimento de Sentença inerente à Ação Indenizatória n. 0003122-29.2014.8.11.0008, proposta em desfavor do Município daquela mesma denominação, indeferiu o pedido de expedição de precatório complementar quanto às astreintes.

Sobre a matéria, os artigos 536, § 1º e 537, do Código de Processo Civil, preveem a cominação de multa, destinada ao cumprimento da tutela concedida judicialmente, como medida de apoio, dando maior efetividade ao processo, in verbis:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

No entanto, a despeito de ser admitida, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de sanção pecuniária como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais, deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida. Veja-se:

“(...) À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. (...)”.

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Na prática, observa-se que a imposição de multa contra pessoa jurídica de direito público interno, como é o caso da parte agravante, não demonstra efetividade, tendo em vista que em quase maioria absoluta dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações.

Outrossim, levando em conta que a fixação de astreintes recai sobre a pessoa jurídica de direito público, os prejuízos serão suportados por toda a coletividade, já que o agente público ou político, na maioria das vezes, sairá ileso, sem responder pessoalmente pelas consequências do descumprimento da ordem judicial.

Além disso, mister salientar que existem outros meios para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, de responsabilização pessoal do agente público, que não importam em simplesmente onerar o já depauperado erário.

A propósito, acerca do afastamento da multa cominatória quando atinge diretamente os cofres públicos e existentes outros meios coercitivos, assim já decidiu este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – TFD – ASTREINTES AFASTADAS– PROVIMENTO.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve-se afastá-la, porque atingirá diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJ-MT - AI: 10009701020178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 03/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/06/2019). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR – LIMINAR CONCEDIDA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação”.

(TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020). (Grifo nosso).

Ademais, pertinente registrar que a parte agravada comprovou o atendimento à determinação judicial, mediante a implantação do benefício previdenciário.

Desse modo, conclui-se como necessário o afastamento das astreintes, tal como decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, diante da possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

[...]

O

recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, embora
seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, no caso em questão, entendo ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Além disso, restou assentado no
decisum
de que a cominação de
astreintes
puser em risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública.

Por fim, cumpre registrar
, por oportuno, que a medida se mostra possível já que a decisão sobre a multa cominatória não se submete à coisa julgada, consoante o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de
recursos repetitivos à luz do CPC/73 (Tema 98), entendimento este mantido em relação ao CPC/15,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

[...] À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do 'poder geral de efetivação', concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como
a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou 'ex officio' pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.
Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015. [...]”

(REsp 1474665/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, j. em 26.4.2017); [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES.

[...] Entendimento consolidado na 1ª Seção nesta Corte, acerca da possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros, segundo o qual, a eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor:
como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou 'ex officio' pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária, o que não se coaduna com o caso dos autos (Tema n. 98).
[...]”

(AgInt no REsp 1707833/PE, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, j. em 27.11.2018 g.n.). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM OBSERVÂNCIA À DECISÃO LIMINAR – MULTA COMINATÓRIA.

– Extinção do cumprimento de sentença para proceder à liquidação por arbitramento que não se sustenta, visto que não há dúvida a respeito do adimplemento da obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia – Providência pleiteada que se mostra desnecessária – Inteligência do art. 509, § 2º, do CPC – Agravante que cumpriu a obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia em tempo razoável, ainda que superado o prazo assinalado na liminar – Execução indireta que surtiu o efeito necessário vez que incontroversa a realização da cirurgia – Astreintes que devem ser revogadas, sob pena de violação à proporcionalidade e configuração de enriquecimento sem causa do agravado –
Precedentes desta C. Corte – Decisão sobre a multa cominatória que não se submete à coisa julgada – Precedentes do E. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 98) –
Cumprimento de sentença que deverá prosseguir em relação à verba honorária, em respeito à coisa julgada – Sucumbência redimensionada – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 21313484920198260000 SP 2131348-49.2019.8.26.0000, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 19/7/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/7/2019) [destaquei]

Por outro lado, encaminhe cópia integral dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para fins de apuração de eventual responsabilidade de Gestor Público, ante a demora excessiva no cumprimento da obrigação de fazer de implantar o benefício em favor da agravante.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
B. V. D. S. G.,
representada

pelos seus
genitores
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1ºVOGAL):

Digna Relatora,

O
ponto da irresignação é s
omente
quanto às astreintes,
o pagamento da pensão determinado n
o acórdão transitado em julgado já está sendo feito?

A
parte rec
orrente est
á buscando apenas o cumprimento da
s

astreintes?

EXMA. SRA. DESA.
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

O Recorrente

pleiteia a expedição do precatório da astreinte.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(1º VOGAL):

Vossa Excelência está mantendo
com base nos julgados
mencionados.

Neste
caso
,
embora
exposto
com
veemência e
entusiasmo

a situação da menor
,
ela já está

sendo beneficiada
.

Q
uanto
às astreintes,
o entendimento dos
T
ribunais
é no
mesmo
sentido do
voto
da Relatora
,

motivo pelo qual a
acompanh
o
.

Quanto à
determinação para que
se
encaminh
e
cópia para o Ministério Público
apurar a

responsabilidade
do gestor público
, também estou de pleno acordo.

Entendo que as
decisões

devem
ser pedagógicas para

ajudar a corrigir o que deve

ser corrigido e essa é uma das situações
,
a
ausência da sensibilidade do agente

com a
circunstância que está à sua frente
,
como foi descrito pelo
d
igno advogado
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos
para melhor análise.

EM
22
DE
J
ANEIRO
DE 202
4
:

APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO E SER ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL), PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Pedi vista para melhor exame, nos autos do agravo interno n. 1000937-10.2023.8.11.0000, interposto por B.V.D.S.G., representada pelos seus genitores, contra a decisão unipessoal da e. Desa. Helena Bezerra Ramos, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003122-29.2014.8.11.0008, proposta contra o Município de Barra do Bugres, que indeferiu o pedido
“para expedição de Ofício Precatório Complementar quanto as Astreintes”.

Em seu voto, a Relatora, e. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, acompanhada pelo 1º Vogal, e. Des. Márcio Vidal, negou provimento recurso. Os fundamentos para o desprovimento do recurso, tendo abono em diversos julgados, podem ser assim resumidos:

“Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, embora seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, no caso em questão, entendo ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.

Além disso, restou assentado no decisum de que a cominação de astreintes puser em risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público no trato da fiscalização e cumprimento de políticas afetas à Saúde Pública”

Já decidi, em igual sentido, por não fixar, reduzir ou mesmo excluir multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública, sob fundamento de que o ônus recairá sobre a própria sociedade, e não contra o administrador recalcitrante, aspecto que em acompanho, sem reservas, os votos precedentes quanto ao encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público.

A despeito disso, a questão que se apresenta, no caso, decorre do cumprimento do v. acórdão desta Câmara, que julgou o recurso de apelação cível n. 0003122-29.2014.8.11.008, relativamente a ação indenizatória por falha na prestação de serviço público (demora na realização de parto), causa de a criança padecer de sequelas irreversíveis de debilidade permanente, daí o parcial provimento do recurso
- verbis:

“ [...] para deferir o pedido de tutela antecipada para determinar ao Apelado, de forma incontinente, proceda o pagamento do valor de 1 (um) salário mínimo à Apelante, julgando procedentes os pedidos e condenar o Réu/Apelado a arcar com o pagamento de pensão vitalícia no valor de 1 (um) salário mínimo por mês, a fornecer os medicamentos e realizar os exames necessários ao tratamento da criança, bem como no pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) [...]”
(id. 128997254 - origem).

Transitada em julgado, seguiu-se o cumprimento do v. acórdão, o qual, reitere-se, já havia deferido o pedido de tutela antecipada, determinando ao ora agravado, a implantação, incontinenti, da pensão.

Em
02/07/2020
, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da executada
“para que proceda a imediata implantação do benefício de pensão vitalícia de 1 (um) salário mínimo m favor da exequente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos da decisão de fls. 268, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100 (cem reais), por dia de atraso/descumprimento”
(id. 104741481 - p. 6).

Em 15/10/2020, o juízo indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros e, novamente, determinou a intimação da executada para que procedesse a imediata implantação do benefício de pensão vitalícia, também sob pena de pagamento de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), por dia de descumprimento (id. 104741481 - p. 36 - origem).

Já aos 24/06/2021, proferiu a seguinte decisão:
“[...] REITERE-SE a intimação da parte executada para em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, proceder como cumprimento da decisão proferida nos autos, sob pena de multa”
(id. 104741481 - p. 58).

Finalmente, em 26/10/2021, ultrapassadas em muito as 24 horas, o executado informou ter implantado a pensão, conforme Requisição de Compras/Serviços n. 04925, de
25/10/2021
(id. 104741481 - p. 63).

É certo que o magistrado dispõe de outras medidas, além da multa, para obter o cumprimento da obrigação, como é exemplo o bloqueio de verba pública, contudo, assim não procedeu, ao contrário, indeferiu o pedido em tal direção, o que, quiçá aliado ao pífio valor arbitrado (R$ 100,00), fomentou o injustificado descaso no
cumprimento da ordem judicial, na verdade, já determinada incontinenti no v. acórdão.

Nesse cenário, notadamente por relacionar a satisfação de obrigação decorrente de desapiedada falha na prestação serviços, que levou a desditosa pequena autora a debilidade permanente, não se compreende que o agravado prolongue incólume (mais de 400 dias) a satisfação da obrigação, sob pena de demérito ao instituto coercitivo-sancionatório e a credibilidade e segurança do sistema judicial.

Nesse sentido, “mutatis mutandis” , o Superior Tribunal de Justiça
- verbis: “
O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta,
sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional
”

(REsp n. 1.819.069/SC, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

Com essas ligeiras considerações, pedindo vênia aos eminentes pares,
DOU PROVIMENTO ao agravo interno para DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de reformar a r. decisão agravada, determinando-se a expedição de precatório complementar referente as multas por descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024